Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-19.2023.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação monitória. Alegada omissão. Inexistência de vício no julgado. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Validade do negócio jurídico. Ônus da prova. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011431-19.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZA FUGIMOTO CORREA - CPF: 064.488.671-47 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), WELME JOSE BORGES - CPF: 460.139.541-00 (EMBARGANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), DALBA BARROS MATOS BORGES - CPF: 549.885.191-04 (EMBARGANTE), DALBA BARROS MATOS BORGES - CPF: 549.885.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Ação monitória. Alegada omissão. Inexistência de vício no julgado. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Validade do negócio jurídico. Ônus da prova. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso interposto em ação monitória, mantendo a validade de negócio jurídico e reconhecendo a legitimidade ativa da parte autora, com base no conjunto probatório produzido.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações relativas à ilegitimidade ativa, à simulação contratual e à suposta coação na entrega de bem, bem como se é possível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de ilegitimidade ativa e de simulação contratual, firmando compreensão no sentido de que a legitimidade pertence ao credor constante da documentação apresentada.

5. A alegação de coação e simulação foi afastada com base na análise do conjunto probatório, notadamente diante da ausência de prova apta a infirmar a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ata notarial e as conversas eletrônicas evidenciaram a participação ativa do embargante nas tratativas e o reconhecimento da dívida, bem como a entrega do veículo como pagamento parcial, afastando a tese de vício de consentimento.

7. A insurgência revela mero inconformismo com a valoração da prova, caracterizando tentativa de rejulgamento da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC,
arts
. 151, 152, 167, 169 e 286.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
nº 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
WELME JOSÉ BORGES

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
348713887
), o qual, à unanimidade de votos,
negou

pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
a embargante
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, na Ação
Monitória nº 1011431-19.2023.8.11.0004.

Em suas razões (ID
351038395
), a embargante alega a existência de omissões
no julgado.

Sustenta que o acórdão não enfrentou os argumentos de que a autora reside no exterior, não participou das negociações e figura apenas como interposta pessoa em um contrato apócrifo. Argumenta, ainda, que a decisão se omitiu quanto aos indícios de coação e simulação, tais como a ausência de comprovante de recebimento de notificação, endereço incorreto na procuração e o fato de que a entrega do veículo ocorreu sob estresse e ameaças do pai da autora via aplicativo de mensagens. Pede o provimento do recurso com efeitos infringentes para julgar improcedente a demanda originária, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (
arts
. 151, 152, 167, 169 e 286 do Código Civil).

Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Em suma, o embargante afirma que o Colegiado deixou de analisar diversos elementos fáticos que, em sua ótica, comprovariam a ocorrência de simulação do negócio jurídico, coação na entrega de veículo e a consequente ilegitimidade da autora.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão. A decisão colegiada enfrentou diretamente as teses de ilegitimidade ativa e de simulação contratual, adotando premissas claras e incompatíveis com a pretensão do embargante.

Em relação à legitimidade, o acórdão consignou de forma expressa que “a legitimidade ativa pertence àquele que figura como credor na documentação apresentada”. Quanto à simulação e suposta coação (incluindo a tese de que a entrega do veículo teria sido fruto de uma “falsa percepção” por estresse), o Colegiado avaliou o conjunto probatório e concluiu que o ora embargante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão foi minuciosa ao demonstrar as razões pelas quais considerou válido o negócio jurídico, destacando que a extensa ata notarial atestou a participação ativa do embargante nas tratativas e o expresso reconhecimento da dívida em conversas eletrônicas. Outrossim, o acórdão valorou a entrega do veículo Toyota Corolla como efetivo pagamento parcial que corrobora a eficácia da avença, afastando a narrativa de que teria ocorrido mera extorsão.

Fica evidente, portanto, que a parte embargante não aponta uma genuína ausência de prestação jurisdicional sobre um ponto nevrálgico, mas sim a sua discordância quanto à forma como
esta
Câmara valorou as provas e distribuiu o ônus probatório. O intuito de reanalisar datas de procurações, endereços ou o impacto emocional das mensagens de WhatsApp denota nítido propósito de rejulgamento, o que é vedado nesta via recursal.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026